Tribunal: TJMT
Processo: 1001467-96.2020.8.11.0039
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001467-96.2020.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), ROSANGELA FRANCA ELIAS - CPF: 488.656.051-20 (RECORRIDO), WAGNER RICCI DA SILVA - CPF: 627.588.101-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. OMISSÃO QUANTO AO VALOR DO EMPRÉSTIMO DEPOSITADO NA CONTA DA RECORRIDA. DEPÓSITO EM JUÍZO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO ACOLHIDO PARCIALMENTE.

1. Ausente prova da anuência do consumidor para a realização do empréstimo bancário.

2. Consumidora que realizou depósito judicial da importância disponibilizada indevidamente na sua conta bancária pelo embargante.

3. Possibilidade de compensação dos valores.

4. Recurso acolhido parcialmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Banco Itau Consignado S.A
em face do acórdão proferido, pelo qual foi negado provimento ao recurso inominado, mantendo a sentença de parcial procedência, que declarou a inexistência de contratação de empréstimo consignado, determinado a suspensão definitiva dos descontos e, finalmente, condenando o embargante ao pagamento de R$ 4.000,00(quatro mil reais), a título de danos morais.

O embargante sustenta a existência de omissão no acórdão proferido, sob o fundamento de que restou comprovada a contratação do empréstimo bancário, inclusive, o proveito econômico auferido pela embargada que teve o valor disponibilizado na sua conta bancária. Aliado a isso, salienta que não foi determinada a compensação entre o valor disponibilizado pelo Banco e a condenação estabelecida.

Ao final, requer sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024